Tribunal: TJDFT
Processo: 0725895-04.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-24
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO DE PROVA TESTEMUNHAL. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. REPORTAGEM JORNALÍSTICA. LIBERDADE DE IMPRENSA. EXPOSIÇÃO DAS VERSÕES DO FATO. AUSÊNCIA DE ÂNIMO MANIFESTO DE FERIR ATRIBUTO DA PERSONALIDADE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedente o pedido de compensação por dano moral que entende ter suportado em razão de matéria jornalística publicada em revista semanal da parte recorrida. Expõe que em 31/01/2019 a Revista Época publicou reportagem que, de modo distorcido, retrata a parte recorrente como tendo sido vítima de adoção irregular por sua mãe socioafetiva, noticiando que quando criança teria sido retirada de sua família sem consentimento. Suscita a preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa porque não foi produzida prova oral. Quanto ao mérito sustenta que a matéria está repleta de inverdades e manipulações dos fatos que aos olhos menos atentos criam uma estória trágica e de apelo emocional. Argumenta que em momento algum fora consultada sobre o que de fato aconteceu, tendo sido criada uma narrativa ao redor de sua vida e acontecimentos que deveriam permanecer em seu âmbito privado, não tendo consentido com tal publicação. Sustenta que a matéria teve grande repercussão em outros veículos e ocasionou dano a sua intimidade, honra e imagem. Pugna pela nulidade da sentença ou, no mérito, pela procedência dos pedidos iniciais.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 24376000- 24376001). Contrarrazões apresentadas (ID 24376005).
III. A produção de provas não é apenas direito das partes inerente ao devido processo legal, mas também seu ônus, ou seja, se a parte não se desencarrega do seu ônus processual, suporta as desvantagens decorrentes de sua inércia. No caso, a parte recorrente alega ter havido cerceamento de defesa porque não houve produção de prova oral. Todavia, não arrolou na inicial suas testemunhas; também não o fez após a audiência de conciliação, na qual foi intimada a inserir toda a documentação referente ao feito no prazo de dois dias e indicar as testemunhas e o que esclareceriam sobre os fatos (ID 24375973); tampouco indicou em réplica que teria interesse na prova oral (ID 24375983 - Pág. 6). Assim, não está configurado o cerceamento de defesa, pois a parte autora sequer indicou interesse na prova testemunhal. Preliminar rejeitada.
IV. Dispõe o artigo 5o, X da Constituição da República que “são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação”. De outro vértice a Carta Magna dispõe sobre a liberdade comunicacional: “Art. 220. A manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a informação, sob qualquer forma, processo ou veículo não sofrerão qualquer restrição, observado o disposto nesta Constituição”.
V. No conflito de interesses entre os citados direitos fundamentais, decidiu o Supremo Tribunal Federal que a liberdade de informação jornalística precede o direito à imagem, verbis: “EMENTA: ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL (ADPF). LEI DE IMPRENSA. ADEQUAÇÃO DA AÇÃO. REGIME CONSTITUCIONAL DA ‘LIBERDADE DE INFORMAÇÃO JORNALÍSTICA’, EXPRESSÃO SINÔNIMA DE LIBERDADE DE IMPRENSA. A ‘PLENA’ LIBERDADE DE IMPRENSA COMO CATEGORIA JURÍDICA PROIBITIVA DE QUALQUER TIPO DE CENSURA PRÉVIA. A PLENITUDE DA LIBERDADE DE IMPRENSA COMO REFORÇO OU SOBRETUTELA DAS LIBERDADES DE MANIFESTAÇÃO DO PENSAMENTO, DE INFORMAÇÃO E DE EXPRESSÃO ARTÍSTICA, CIENTÍFICA, INTELECTUAL E COMUNICACIONAL. LIBERDADES QUE DÃO CONTEÚDO ÀS RELAÇÕES DE IMPRENSA E QUE SE PÕEM COMO SUPERIORES BENS DE PERSONALIDADE E MAIS DIRETA EMANAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. O CAPÍTULO CONSTITUCIONAL DA COMUNICAÇÃO SOCIAL COMO SEGMENTO PROLONGADOR DAS LIBERDADES DE MANIFESTAÇÃO DO PENSAMENTO, DE INFORMAÇÃO E DE EXPRESSÃO ARTÍSTICA, CIENTÍFICA, INTELECTUAL E COMUNICACIONAL. TRANSPASSE DA FUNDAMENTALIDADE DOS DIREITOS PROLONGADOS AO CAPÍTULO PROLONGADOR. PONDERAÇÃO DIRETAMENTE CONSTITUCIONAL ENTRE BLOCOS DE BENS DE PERSONALIDADE: O BLOCO DOS DIREITOS QUE DÃO CONTEÚDO À LIBERDADE DE IMPRENSA E O BLOCO DOS DIREITOS À IMAGEM, HONRA, INTIMIDADE E VIDA PRIVADA. PRECEDÊNCIA DO PRIMEIRO BLOCO. INCIDÊNCIA A POSTERIORI DO SEGUNDO BLOCO DE DIREITOS, PARA O EFEITO DE ASSEGURAR O DIREITO DE RESPOSTA E ASSENTAR RESPONSABILIDADES PENAL, CIVIL E ADMINISTRATIVA, ENTRE OUTRAS CONSEQUÊNCIAS DO PLENO GOZO DA LIBERDADE DE IMPRENSA (...)”. (ADPF 130, Relator(a): CARLOS BRITTO, Tribunal Pleno, julgado em 30/04/2009, DJe-208 DIVULG 05-11-2009 PUBLIC 06-11-2009 EMENT VOL-02381-01 PP-00001 RTJ VOL-00213-01 PP-00020 – Sem destaque no original)
VI. Destarte, a liberdade comunicacional deve ser prestigiada, dando lugar à reparação civil quando manifestamente extrapole o dever de informar, por exemplo, quando utilize expressões depreciativas ou injuriosas, ou quando noticiem fatos da intimidade do indivíduo sem qualquer interesse informativo.
VII. No caso dos autos a reportagem está acostada sob o ID 24375977 e sua leitura permite compreender que não extrapola o caráter informativo, tendo exposto a versão de membros da comunidade de origem da parte recorrente (ID m. 24375977 - Pág. 2-3), bem como de sua mãe socioafetiva (id 24375977 - Pág. 18) e de outros indígenas que corroboram a versão desta no sentido de que, na infância, a parte recorrente saiu da aldeia de maneira consentida e permaneceu com a mãe socioafetiva por vontade de seus familiares (ID 24375977 - Pág. 8).
VIII. Ressalta-se que embora a matéria verse diretamente sobre fato da vida da parte recorrente, qual seja, sua saída do seio da sociedade indígena em que viveu até os seis anos de idade, não é necessária sua autorização para a publicação do fato. Entende-se que não foi ouvida porque deixou seus parentes ainda em tenra idade, porém os jornalistas ouviram a principal implicada na matéria, sua mãe socioafetiva, assim como outras pessoas cujo relato ampara sua versão.
IX. Também não houve a utilização de expressões injuriosas ou relatos invasivos da intimidade da parte recorrente que possam resultar em dano moral. Assim, do quanto há nos autos infere-se que a matéria encontra-se estritamente ao abrigo da liberdade de informação e comunicação, sem resvalar em qualquer ofensa aos atributos da personalidade da parte recorrente.
X. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada e não provido. Custas recolhidas. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% do valor corrigido da causa.
XI. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.